Tribunal: STF
Processo: Rcl 88126
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jijoca de Jericoacara/CE, que teria violado o disposto na Súmula 697 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Consta dos autos que a parte reclamante foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    No dia 04 de fevereiro de 2021, na Vila de Jericoacoara, os denunciados, em comunhão de desígnios e vontades, movidos pela torpeza, fazendo uso de armas de fogo, deflagaram 02 (dois) tiros na vítima Renan Rodrigues da Costa, conhecido por “RENAN BABAU”, ceifando sua vida ao atingir tais projéteis o crânio na região do encéfalo e o tórax perfurando seu pulmão direito e o ventrículo cardíaco direito, em concurso material de delitos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, além de integrarem os delatados Organização Criminosa intitulada por “Comando Vermelho – CV” que faz uso de armas de fogos e se destina a comercialização de entorpecentes na Vila de Jericoacoara, consubstanciando delito tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013).



    [...]



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese:



    [...]



    O reclamante encontra-se preso desde 19 de novembro de 2021, mais de quatro anos de segregação cautelar sem que sequer tenha sido concluída a fase instrutória ou proferida sentença de pronúncia. Não há complexidade fática que justifique tamanha delonga; não há pluralidade de crimes a exigir dilação excepcional; não há sequer notícia de conduta procrastinatória atribuível à defesa. 



    É o Estado — e apenas o Estado — o responsável pela morosidade do processo. E é justamente para impedir que a inércia estatal se converta em sanção antecipada que esta Corte consolidou a Súmula 697 [“A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo”]. A manutenção da prisão preventiva nessas circunstâncias viola a literalidade da súmula, afronta sua ratio e contradiz o sentido histórico de sua formação. A prisão que ultrapassa o prazo razoável deixa de ser preventiva, cautelar ou instrumental.



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “a fim de determinar a revogação da prisão preventiva imposta a Otaciano Esmerino Cassiano, restabelecendo-lhe a liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No caso concreto, a ação é incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que o parâmetro indicado na petição inicial não serve ao cotejo com o presente caso, porque se refere a Súmula destituída de caráter vinculante. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.



    3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente